Tribunal: TJMT
Processo: 1022626-13.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022626-13.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), VICTOR DANIEL MENDES ALVES (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENOR - PRISÃO PREVENTIVA - INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES - PEDIDO DE LIBERDADE COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE DA CONDUTA - TRÁFICO COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE - COCAÍNA APREENDIDA [8,367g] - QUANTIDADE INEXPRESSIVA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - JULGADO STJ - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES.

“As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “fixação de medidas cautelares diversas da prisão”
(STJ, RHC nº 132.743/MG).

“Na espécie, realizada a prisão em flagrante, a prisão preventiva foi decretada em razão de o paciente responder a outra ação penal pela prática do delito previsto no art. 333 do Código Penal e ter sido beneficiado com liberdade provisória. Entretanto, não foi apreendida quantidade de droga indicativa, por si só, da periculosidade do agente, a ponto de justificar o encarceramento preventivo.” [...] Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas a serem fixadas pelo Juiz singular.”
(STJ, HC nº 718.018/SP)

Ordem concedida parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1022626-13.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE(S):

DEFENSORIA PÚBLICA

PACIENTE(S):

VICTOR DANIEL MENDES ALVES

R
ELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de VICTOR DANIEL MENDES ALVES

contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 1ª Vara da Comarca de Barra do Garças, nos autos de incidente processual (PJe NU 1022626-13.2023.8.11.0000), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e corrupção de menor – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 244-B - (fls. 72/76)

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia preventiva; 2) o paciente é primário, tem endereço certo e não possui
“ligação com atividades criminosas ou mesmo organização criminosa”
; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva,
“fixando medidas cautelares diversas da prisão”
(fls. 1/7-ID 183345687), com documentos (ID’s 183345689/183345697).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 183804684).

O Juízo singular prestou informações (ID 184048996).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – PACIENTE PRESO POR PRÁTICA TRÁFICO DE DROGAS MAJORADA PELA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE (ARTIGO 33, CAPUT, C/C O ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI Nº 11.343/06) – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA COM BASE NA GRAVIDADE ABSTRATA DA INFRAÇÃO E DISSOCIADA DO CONTEXTO FÁTICO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PELO DEFERIMENTO DA ORDEM, CONFIRMANDO-SE A LIMINAR CONCEDIDA”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 186252672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta criminosa, visto que o paciente estaria traficando drogas com envolvimento de adolescente.

Todavia, o paciente não registra inquéritos policiais ou ações penais em cursos, a caracterizar reiteração criminosa.

Frise-se que a conduta teria sido cometida durante evento agropecuário [Expoleste], inexistindo registro de que o paciente comercializava drogas em sua residência ou em ponto permanente conhecido como “boca de fumo”.

A quantidade de cocaína apreendida [8,367 – oito gramas e trezentos e sessenta e sete centigramas -, dividida em 29 (vinte e nove) pinos – Laudo nº 521.3.10.9035.2023.136684-A01] não se revela expressiva, tampouco indicativa de traficância em larga escala.

Noutro giro, o paciente é primário, tem 22 (vinte e dois anos) anos, possui endereço certo no distrito da culpa [“Residencial - Rua Dom Bosco - Proximo a Globo Motos Bairro São Jose - Barra do Garças/MT - 78600000 – fls. 33 – ID 127857323], declarou exercer profissão de servente de pedreiro e ter renda estimada em R$3.000,00 (três mil reais).

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “fixação de medidas cautelares diversas da prisão” (STJ, RHC nº 132.743/MG - Relatora: Min.ª Laurita Vaz - 22.2.2021).

Ponderados os fundamentos do ato constritivo, a inexistência de reiteração criminosa, a pequena quantidade da droga e os predicados pessoais do paciente (CPP, art. 315), mostra-se justificável a imposição de medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional (STJ, HC nº 531.425/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 2.3.2020; TJMT, 0001879-84.2017.8.11.0092 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 8.5.2018), inclusive recolhimento domiciliar noturno, considerado o local e horário da suposta infração [evento agropecuário realizado em 13.9.2023, por volta das 23:50].

Em situação semelhante, o c. STJ assim decidiu:

“Na espécie, realizada a prisão em flagrante, a prisão preventiva foi decretada em razão de o paciente responder a outra ação penal pela prática do delito previsto no art. 333 do Código Penal e ter sido beneficiado com liberdade provisória. Entretanto, não foi apreendida quantidade de droga indicativa, por si só, da periculosidade do agente, a ponto de justificar o encarceramento preventivo.” [...] Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas a serem fixadas pelo Juiz singular.” (HC nº 718.018/SP – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 2.5.2022.)

Nesse quadro, o paciente faz jus à substituição da custódia por medidas cautelares alternativas.”

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem

para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas:
“1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de manter contato com testemunhas e com o adolescente Wictor Augusto Ranzula França Da Mata; 3) proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 5) recolhimento domiciliar no período noturno e dias de folga, ressalvada a dispensa de qualquer delas, sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023